Tribunal: TJPA
Processo: 0806084-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806084-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR ALEJANDRO SALAZAR MIRANDA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Agravo de instrumento. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. constituição em mora demonstrada.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Dever do fiduciante fornecer seus dados corretamente ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VICTOR ALEJANDRO SALAZAR MIRANDA
em face de decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem, objeto da lide. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
DEFIRO A LIMINAR e determino a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial e mencionado acima, a ser cumprida no endereço acima informado, o qual deverá ser entregue ao representante da parte AUTORA, mediante compromisso. Ressalto que a remoção do bem desta Comarca somente será possível após a consolidação da propriedade ao direito da REQUERIDA de pugnar a mora ou comprovar a quitação do débito reclamado. Assino o prazo de 15 dias para a parte REQUERENTE juntar aos autos planilha atualizada do débito. Atendida a determinação, expeça-se o mandado.

O agravante alega,
em suas razões (ID 3232145), que o Agravado deixou de juntar elemento indispensável à prova de seu interesse de agir, qual seja, a purgação da mora. Em razão disso, argumenta que a petição deve ser indeferida. Sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante não foi recebida pelo mesmo.

Relata que, consta no aviso de recebimento a assinatura de Michele Rego , pessoa esta desconhecida pelo agravante e por esta razão a notificação não deve ser considerada válida , já que, não consta AR assinado pelo agravante. A
o final, requereu
o acolhimento do recurso para que seja reformada a decisão guerreada.

Em decisão de ID 3613464, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID4137749 ).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 25 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do bem, objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista, que não houve a constituição em mora do devedor, já que a notificação constante nos autos foi recebida por terceiro, o qual, o agravante afirma desconhecer.

Entendo não assistir razão à parte agravante.

Explico.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, em conformidade com a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Pois bem. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (destacamos)

Analisando os autos verifico que, de fato, resta comprovada a constituição
in mora
do devedor por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, conforme documentos de ID 12303412 e com o aviso de recebimento assinado, conforme observa-se no ID 12303415

A meu ver, não resta dúvidas de que a notificação foi efetivada. Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. Se o devedor comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1260818-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 18.03.2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL (267, I, C/C 295, I, CPC/73). INSURGÊNCIA DA CASA FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RÉU QUE FORNECE ENDEREÇO INCORRETO. FALTA DE LEALDADE NEGOCIAL. VALIDADE DO ATO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1540631-8 - Colombo -

Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - Unânime -

J. 21.06.2016)

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, e sendo ônus do contratante informar corretamente seus dados, entende-se pela efetiva constituição em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para o processamento da ação de busca e apreensão.

Desta
forma, entendendo restar devidamente demonstrada a constituição em mora do réu, reputam-se presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o seu devido processamento.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/09/2021